Tribunal: TJSP
Processo: 0004032-35.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: da decisão de 1a instância, bem como da data de remessa do presente recurso de apelação a esta Superior Instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, bem como da data de remessa do presente recurso de apelação a esta Superior Instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
(TJSP; Apelação Criminal 0004032-35.2011.8.26.0302; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, bem como da data de remessa do presente recurso de apelação a esta Superior Instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, bem como da data de remessa do presente recurso de apelação a esta Superior Instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, bem como da data de remessa do presente recurso de apelação a esta Superior Instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004032-35.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PAULO
EGYDIO BASTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004032-35.2011.8.26.0302 -Voto no
2
Voto 25232
Apelação n. 0004032.35.2011.8.26.0302 Jaú
Apelante: PAULO EGYDIO BASTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com
trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência,
entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, bem como da
data de remessa do presente recurso de apelação a esta
Superior Instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data
em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de
publicação da decisão de 1a instância, bem como da data de
remessa do presente recurso de apelação a esta Superior
Instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles
previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a
decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos
do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 1.718/1.722, prolatada pela
MMa. Juíza Carina Lucheta Carrara, cujo relatório ora se adota,
PAULO EGYDIO BASTOS foi condenado como incurso no art. 1o, II,
da Lei n. 8.137/1990, por quarenta e duas vezes, na forma do art. 71,
caput, do CP, às penas totais de 03 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 462 dias-multa (art. 72 do CP),
à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. A
pena corpórea foi substituída por prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período e prestação pecuniária no valor de cinco salários
mínimos, sem prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Inconformado, apelou o réu objetivando sua
absolvição, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP. Subsidiariamente,
requer a revisão de suas reprimendas, aplicando-as nos mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004032-35.2011.8.26.0302 -Voto no
3
legais, a substituição da pena corporal por uma pena pecuniária, em
seu patamar mínimo. Na eventualidade de referida reforma, protesta
seja certificado eventual prescrição penal.
O representante do Ministério Público manifesta-se
pelo provimento parcial do recurso, reduzindo-se a reprimenda
aplicada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento
parcial, redimensionando-se a pena de multa, eis que, conforme
pacífica Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na
hipótese de reconhecimento de continuidade delitiva, não incide o
quanto disposto no art. 72 do CP.
É o Relatório.
O presente caso é de reconhecimento, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito imputado ao
apelante, ficando prejudicado o mérito propriamente dito do recurso.
Narra a denúncia que, nos meses de abril e
dezembro de 2004, o ora apelante teria juntamente com o corréu José
Dantas de Assis (autos desmembrados e suspenso nos termos do art.
366 do CPP fls. 905), reduzido tributo, na prática de 101 condutas
distintas e continuadas, no valor total de R$ 131.500,00, fraudando a
fiscalização tributária, mediante inserção de elementos falsos no “Livro
de Registro de Saídas”, o qual é exigido por lei fiscal.
O apelante e o corréu seriam sócios-proprietários
da empresa “Mogi Indústria Química Ltda”. Eles teriam determinado a
um funcionário não identificado que providenciasse o registro de saída
de mercadorias e constasse nas notas fiscais, como destinatárias,
empresas que seriam situadas no Estado do Paraná para que, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004032-35.2011.8.26.0302 -Voto no
4
pudessem aplicar às referidas operações a alíquota de 12% a título de
recolhimento de “ICMS”.
O sentenciado foi condenado pelo crime contra a
ordem tributária, na forma do art. 71 do CP, às penas totais de 03
anos, 10 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, e de
462 dias-multa (art. 72 do CP), à razão de 1/30 do maior salário-
mínimo vigente à época dos fatos. A pena corpórea foi substituída por
duas restritivas de direitos, sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada.
Na primeira fase, as sanções foram fixadas em 02
anos e 04 meses de reclusão, e em 11 dias-multa (mínimos legais
acrescidos de 1/6). Nas segunda e terceira e derradeira etapa do
cálculo, as reprimendas mantiveram-se conservadas, eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na forma do art. 71 do CP, correta a aplicação da
pena referente a tão somente um dos deles, porque idênticos,
aumentada da fração de 2/3, em razão do número de delitos
perpetrados (período de abril e dezembro de 2004 42 vezes).
Pontue-se que, e isso apenas a título de
observação, como bem explanado pelo nobre Procurador de Justiça, e
respeitado o entendimento da i. Juíza sentenciante, no cálculo da pena
da continuidade delitiva na pena de multa, não se aplica a regra do art.
72 do CP, uma vez que, a incidência se restringe a concursos de
crimes. Chegou-se a um total final consolidado de 03 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão e de 462 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada é igual a 03 anos, 10 meses e 20 dias, o prazo
prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, de 08 anos, nos
termos do art. 109, IV, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004032-35.2011.8.26.0302 -Voto no
5
Não se pode olvidar que, no caso da continuidade
delitiva, o cálculo prescricional incidirá sobre a reprimenda de cada um,
isoladamente, conforme art. 119 do CP.
Considerada as penas isoladamente aplicadas, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, bem como o fato de serem elas,
respectivamente, inferior a 04 anos, tem-se, para ambas, o prazo
prescricional de 08 anos, consoante o disposto no art. 109, IV, do
mesmo diploma legal.
Lapso
superior
ao
mencionado,
porém,
já
transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (21 de novembro
de 2011
fls. 830/831
data da decisão) e a data de envio do
presente processo pelo Primeiro Grau a esta Instância (14 de janeiro
de 2020 fls. 1.789).
A publicação da r. sentença condenatória ocorreu
em 08 de outubro de 2019 (fls. 1.723) e a remessa dos presentes para
esta Superior Instância ocorreu apenas em 14 de janeiro de 2020,
consoante certidão do cartório de fls. 1.789.
Quando efetuada a distribuição do presente
recurso para este Relator que subscreve, a prescrição da pretensão
punitiva há muito já ocorrido, ou seja, em 21 de novembro de 2019.
Ressalte-se que no despacho de fls. 1.786, que
determina a subida dos autos ao TJ, constou equivocadamente que a
prescrição, com base na pena imposta, ocorreria em 17/10/2027.
A observação está, todavia, equivocada, pois,
quando o processo aportou em 2o Grau, a prescrição já havia ocorrido,
em 21 de novembro de 2019, ou seja, ainda em 1o Grau.
Não se pode perder de vista, além disso, a
circunstância de que há trânsito em julgado apenas para o Ministério
Público (fls. 1.731).
Em síntese, em se cuidando de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004032-35.2011.8.26.0302 -Voto no
6
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, bem como da data de
remessa do presente recurso de apelação a esta Superior Instância,
ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum
de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP,
torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do ora
embargante, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Ante o exposto, lamentando-se a morosidade no
processamento da ação, de ofício, decreta-se a extinção da
punibilidade do acusado PAULO EGYDIO BASTOS, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva do delito a ele imputado, com
fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, IV, e com o art. 110, § 1o,
todos do CP, restando prejudicado o exame de mérito propriamente
dito de seu recurso.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator